Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-87.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003266-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (AGRAVANTE), AUDENICE DA SILVA CAMARGO - CPF: 352.741.401-06 (AGRAVANTE), JAIRO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 113.310.778-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsáveis em execução fiscal e extinguir o feito em relação a eles, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para excluir corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito, bem como definir o critério adequado para a sua fixação.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

4. Também segundo o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

5.
Considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 4.000,00.

6
. Incide, contudo, a regra do art. 90, § 4º, do CPC, com redução da verba pela metade, porque não houve resistência da exequente ao pedido de exclusão do polo passivo, tendo ela informado a retirada dos nomes dos excipientes e requerido a substituição da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão e fixar a verba honorária em favor do
s
agravante
s
, por apreciação equitativa, no montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a serem reduzidos pela metade
.

Tese de julgamento
: “
1.
É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por
ilegitimidade.

2
.

Ausente resistência da exequente ao pedido de exclusão, aplica-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
.
85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 90, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no
DJe
em 09.10.2024
;
TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no
DJe
em 16.8.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
recurso de
agravo de instrumento
interposto
por

ERIVELTO DA SILVA GASQUES, AUDENICE DA SILVA CAMARGO
e
JAIRO FRANCISC
O DE SOUZA
contra a
decisão

proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1012667-36.2016.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos agravantes e d
o devedor principal
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade
por eles
oposta, extinguindo o feito em relação a
os excipientes
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a retificação do polo passivo da ação.

Não há condenação em honorários advocatícios.

A s parte s agravante s sustenta m
, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, pois os agravantes comunicaram regularmente sua retirada do quadro societário e, em 22.4.2019, obtiveram decisão administrativa da Procuradoria-Geral do Estado que reconheceu essa condição e determinou a atualização dos sistemas da dívida ativa. Alegam que, apesar disso, a Fazenda Pública
manteve a execução por falha operacional interna, dando causa à lide incidental. Defendem, ainda, serem devidos honorários advocatícios quando acolhida a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução em relação ao excipiente
.

À vista disso,
requerem a condenação
da Fazenda Pública
ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, incidente sobre o proveito econômico obtido, ou, subsidiariamente, caso adotado o critério equitativo, que sejam observados os parâmetros do § 2º do mesmo dispositivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões
no Id.
351303369, pugnando pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, que incidam sobre a fração da dívida correspondente ao número de executados e que sejam reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, ante a ausência de oposição da Fazenda Pública.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189

do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de
agravo de instrumento interposto por ERIVELTO DA SILVA GASQUES, AUDENICE DA SILVA CAMARGO e JAIRO FRANCISCO DE SOUZA contra a
decião
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1012667-36.2016.8.11.0041 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face dos agravantes e do devedor principal, acolheu a exceção de
pré
-executividade por eles oposta, extinguindo o feito em relação aos excipientes, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a retificação do polo passivo da ação
.

Na mesma decisão, deixou de condenar
a Fazenda Pública
ao pagamento de
honorários advocatícios.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento do crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2016237, correspondente a multa por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, cujo montante originário perfaz o valor de R$ 135.371,18 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e dezoito centavos), incluindo os ora agravantes como corresponsáveis.

Os agravantes opuseram exceção de
pré
-executividade, arguindo ilegitimidade passiva, uma vez que não seriam responsáveis pelo débito — tendo se retirado do quadro societário da empresa executada em períodos anteriores ao ajuizamento. A própria exequente, ao ser intimada, afirmou ter tomado providências para exclusão dos excipientes do quadro de corresponsáveis e postulou a substituição da CDA.

Posteriormente, o d. Juízo
a quo
prolatou decisão, acolhendo a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes, extinguindo o feito executivo em relação a eles. Não obstante, deixou de fixar honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade — entendeu que os excipientes não teriam comprovado o cumprimento da obrigação acessória de comunicar sua saída à repartição fiscal, nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, requerendo a reforma da decisão para que a Fazenda Pública seja compelida ao pagamento de verba honorária.

O cerne recursal reside, portanto, na possibilidade de pagamento de honorários advocatícios em decorrência da exclusão dos corresponsáveis do polo passivo, efetivada por decisão judicial que acolheu a exceção de
pré
-executividade, bem como no critério aplicável para a sua fixação.

Pois bem.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos. Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema Repetitivo n. 961).

Os agravantes pugnaram pela aplicação dos percentuais previstos no art
igo
85, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre o valor integral da execução extinta (R$ 135.371,18), com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

No entanto, o
Tema Repetitivo n. 1.076/STJ vedou a fixação de honorários por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Essa tese, porém, pressupõe que o proveito econômico seja mensurável — o que não ocorre quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado.

Especificamente para essa hipótese
, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
Tema Repetitivo n. 1.265: Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como, (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4
.
0
00,00 (
quatro

mil

reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“[...]
Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n.
1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no
DJe
em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no
DJe
em 16.8.2024).
[sem destaque no original].

Ademais, revela-se cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, porquanto, diante do pedido de exclusão dos sócios/corresponsáveis do polo passivo da demanda, a Fazenda Pública não ofereceu qualquer resistência. Ao revés, promoveu a retificação do título executivo, com a exclusão dos nomes dos referidos executados da certidão de dívida ativa, à vista de sua manifesta ilegitimidade passiva, restando, assim, configurado o preenchimento dos requisitos autorizadores da redução da verba honorária pela metade.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8º-A do artigo 85 do CPC, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“[...]

1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...]
.
” (TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 9.10.2024).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de
ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
,
a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor do
s
agravante
s
, por apreciação equitativa, no montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a serem reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026